Tribunal: STF
Processo: MS 25870
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-09-01
Data de publicação: 2011-09-01

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO – LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSUBSISTÊNCIA. Uma vez afastada a liminar formalizada em agravo, tem-se como válida a edição de decreto em que se declara o interesse social da propriedade para fins de reforma agrária. 



    REFORMA AGRÁRIA – UTILIZAÇÃO DA TERRA E EFICIÊNCIA NA EXPLORAÇÃO – LAUDOS. Cumpre ao Juízo da desapropriação sopesar os elementos coligidos quanto à utilização da terra e à eficiência na exploração, descabendo cogitar de acatamento irrestrito de laudo pericial. 



    DESAPROPRIAÇÃO – NOTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS. É subsistente a notificação dos proprietários quando, inviabilizado o meio pessoal via postado, venha a ocorrer mediante edital. De todo modo, o comparecimento para acompanhar a vistoria do imóvel afasta qualquer vício existente.



    PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO. As decisões no processo administrativo hão de estar fundamentadas, não se podendo confundir a exigência formal com conclusão contrária aos interesses das partes. 



    FRACIONAMENTO DA PROPRIEDADE EM RAZÃO DA MORTE DO PROPRIETÁRIO – ÓBICE À DESAPROPRIAÇÃO. O óbice à desapropriação retratado no fracionamento da propriedade, e consideração de cota parte alcançada, pressupõe não ser o herdeiro dono de outro imóvel.